Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DEVIDA. OMISSÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Acórdão omisso, pois não majorou os honorários advocatícios fixados em Impugnação ao Cumprimento de sentença, não observando o disposto no art. 85, §11 do CPC.
2. Presentes os requisitos no art. 85, §11 do CPC, necessária a majoração dos honorários advocatícios. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.